Tribunal: CARF
Processo: 10768.011088/2001-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.011088/2001-66
ACÓRDÃO
1301-007.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE
RECONHECEU
INTEGRALMENTE
O
CRÉDITO
PLEITEADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário o Recurso Voluntário quando não há
interesse recursal, em razão de a decisão recorrida ter reconhecimento
integralmente o crédito pleiteado, nos termos do art. 932, do Código de
Processo Civil.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONTRA PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DE
LIQUIDAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Eventual irresignação quando execução do acórdão recorrido deve ser
discutida junto à autoridade competente para a prática do ato, que, se não
reconsiderá-lo, deverá submetê-la à autoridade superior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.011088/2001-66
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão no 12-12.990 (fls.
271/283), proferido em sessão de 02.01.2007 pela 6a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I, no qual
aquele colegiado decidiu, por unanimidade, deferir integralmente a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório n° 134/06, da Delegacia de Administração
Tributária no Rio de Janeiro (DERAT RJ).
2.

O resultado final daquele julgamento foi o de reconhecer a homologação tácita da
compensação do débito de R$ 128.751,31, objeto da petição inicial, e a integralidade do direito
creditório postulado, bem como homologar a compensação dos demais débitos de que tratam
este processo e os demais a ele apensados até o limite do crédito de R$ 5.728.324,63. A referida
decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera-se homologada tacitamente a compensação de tributo que,
comunicada Secretaria da Receita Federal, não tenha sido revista pelo órgão no
prazo de 5 (cinco) anos.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Faz-se mister a homologação da compensação de tributo efetuada com crédito
decorrente de imposto retido na fonte sobre juros remuneratórios do capital que
não tenha sido aproveitado nem na quitação daquele retido sobre juros da
mesma espécie nem na apuração do imposto a pagar no período-base de
incidência.
Solicitação Deferida
3.

Em que pese a r. decisão ter dado provimento integral à manifestação de
inconformidade do sujeito passivo, houve interposição de Recurso Voluntário (fls. 319/330) onde a
Recorrente questiona o envio, pela unidade de jurisdição da RFB, de Carta Cobrança em razão de
um débito de Cofins, controlado no PAF no 10768.001180/2002-07 e apenso ao presente
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.011088/2001-66
3
processo, não ter sido integralmente liquidado, conforme demonstrativos elaborados pela DERAT
RJ (fls. 286/316).
4.

Como registrado, embora não persista litígio, posto que a decisão de primeira
instância foi totalmente favorável ao contribuinte, as razões do Recurso Voluntário dizem respeito
exclusivamente a discordância em relação à execução do r. Acórdão.
5.

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, em sessão de
julgamento ocorrida em 28.08.2014, com base no Acórdão no 1302-001.485, entendeu que, por se
tratar de crédito de IRRF incidente sobre Juros sobre Capital Próprio, com base no art. 3o, II, c/c o
art. 7o, §1o, ambos do RICARF, a competência para o julgamento do presente recurso voluntário
seria da Egrégia Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 752/759).
6.

Posteriormente, em 28.11.2022, conforme Despacho (fls. 771), o presente processo
foi redistribuído a este relator.
7.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Competência
8.

A Portaria CARF no 146, de 2018, estendeu temporariamente a esta 1a Seção de
Julgamento a especialização estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do então RICARF, e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
9.

Dessa forma, em razão da extensão de competência ter sido superveniente ao
Acórdão no 1302-001.485, a competência para julgamento de repetição e indébito de IRRF,
pleiteado por pessoa jurídica é desta 1a Seção de Julgamento do CARF.
Conhecimento
10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância e cobrança do
saldo devedor em 24.11.2008, conforme Aviso de Recebimento (fls. 318), dessa forma, o Recurso
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.011088/2001-66
4
Voluntário protocolizado em 22.12.2008, conforme carimbo de protocolo na primeira folha da
peça recursal (fls. 319), é tempestivo.
11.

Na linha em que relatado, a decisão de primeira instância deu provimento integral à
manifestação de inconformidade do sujeito passivo, isto é, reconheceu integralmente o crédito
pleiteado.
12.

O Recurso Voluntário (fls. 319/330) insurge-se exclusivamente contra o envio, pela
unidade de jurisdição da RFB, de Carta Cobrança em razão de um débito de Cofins, controlado no
PAF no 10768.001180/2002-07, apenso ao presente processo, não ter sido integralmente
liquidado.
13.

Em resumo, as razões do Recurso Voluntário dizem respeito exclusivamente a
discordância em relação à execução do r. Acórdão.
14.

Os requisitos de admissibilidade dos recursos são de natureza extrínseca
(tempestividade, preparo e regularidade formal) e de natureza intrínseca (cabimento,
legitimidade, interesse de recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de
recorrer).
15.

O Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao PAF, em seu art. 932, II,
prescreve:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o
prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível.
16.

O litígio que restou instaurado pela apresentação da manifestação de
inconformidade, que equivale a impugnação nos processos administrativos relativos a
compensação, restituição e ressarcimento de tributos, conforme art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972, diz respeito exclusivamente ao não reconhecimento do indébito de IRRF sobre JCP.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.011088/2001-66
5
17.

A possibilidade de apresentação de recurso voluntário ocorre apenas quando a
decisão de primeira instância julga improcedente (ou parcialmente procedente) a manifestação de
inconformidade, nos termos do § 1o do art. 119 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e outras matérias
administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
18.

Verifica-se, no caso concreto, que não há interesse em recorrer contra a decisão de
primeira instância, pois essa julgou totalmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo a integralidade do crédito pleiteado.
19.

Registre-se, ainda, que tão pouco é possível aplicar a exceção prevista no parágrafo
único do art. 932 do CPC, pois não se trata de vício sanável ou necessidade de complementação de
documentação, trata-se de inexistência de qualquer razão recursal contra a, em tese, decisão
recorrida.
20.

Por não haver interesse recursal contra a decisão de primeira instância, mas tão
somente irresignação quando a execução e liquidação do r. Acórdão, em específico sobre quais
débitos foram compensados, tal fato tem remédio processual específico e disciplinado pelo art. 56
da Lei no 9.784, de 1999, isto é, eventual irresignação quando execução do acórdão recorrido deve
ser discutida junto à autoridade competente para a prática do ato, que, se não reconsiderá-lo,
deverá submetê-la à autoridade superior.
21.

Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso
Voluntário por não haver interesse recursal nos termos do art. 932, do Código de Processo Civil.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 776
DF CARF MF
Original